Tribunal: TJPA
Processo: 0810503-46.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810503-46.2024.8.14.0000

PACIENTE: DORIANE DE CAMPOS TAVARES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO VARA ÚNICA DA COMARCA DE LIMOEIRO DO AJURÚ - PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Condenação por tráfico de drogas e receptação. Readequação da pena pelo stj. Execução penal. Regime semiaberto. Resolução Cnj Nº 474/2022. Necessidade de apresentação da paciente para instauração do processo de execução. guia de execução definitiva expedida.

Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Doriane de Campos Tavares, condenada a 07 anos e 10 meses de reclusão, posteriormente redimensionada pelo Superior Tribunal de Justiça para 03 anos, 01 mês e 10 dias, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 180 do Código Penal (receptação). A defesa alega constrangimento ilegal, pleiteando a expedição de guia de execução definitiva e benefícios como progressão de regime e prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se há constrangimento ilegal na exigência de apresentação da paciente ao Juízo para o início da execução da pena em regime semiaberto e se existe fundamento para o deferimento dos benefícios pleiteados sem a sua apresentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução penal, conforme o entendimento consolidado e previsto na Resolução CNJ nº 474/2022, exige a apresentação do condenado, seja voluntariamente ou via mandado de prisão, para que o processo de execução seja devidamente instaurado.

4. A Resolução CNJ nº 474/2022, que modificou o entendimento anterior das Turmas do STJ, permite a intimação do condenado em regime semiaberto para iniciar o cumprimento da pena sem necessidade de prévia prisão, desde que observadas as formalidades.

5. No presente caso, não há mandado de prisão em aberto contra a paciente, sendo que o Juízo de 1º grau já expediu a guia de recolhimento definitiva, aguardando apenas sua apresentação para o início do cumprimento da pena. Não há, portanto, constrangimento ilegal ou qualquer outra medida a ser corrigida via Habeas Corpus.

6. A defesa poderá pleitear a progressão de regime e demais benefícios diretamente perante o Juízo da Execução Penal, após a devida apresentação da paciente e início formal da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento
: 1. O início do processo de execução penal em regime semiaberto depende da apresentação voluntária ou por intimação do condenado, conforme Resolução CNJ nº 474/2022, não havendo constrangimento ilegal no aguardo dessa apresentação.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º; CP, art. 180; Resolução CNJ nº 474/2022.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar
a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
DORIANE DE CAMPOS TAVARES
, condenada inicialmente a pena de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n° 11.343/2006 e artigo 180 do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru, nos autos da Ação Penal nº 0003374-97.2017.8.14.0087.

O impetrante relata que, contra a decisão que condenou a coacta, foi interposto o recurso de Apelação Criminal, ao qual, no dia 25/05/2022, foi negado provimento. Assim, o Acórdão transitou em julgado para a defesa no dia 02/02/2024.

Posteriormente, a defesa impetrou o HC 860633/PA no STJ, tendo, o Ministro Reynaldo Soares Fonseca, concedido a ordem, de ofício, para redimensionar as penas da paciente para
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto
, pela prática dos crimes do artigo 33, § 4º, da Lei n° 11.343/2006 e artigo 180 do CP.

Aduz, o impetrante, que está sofrendo constrangimento ilegal, face os seguintes motivos: a) fazer jus aos benefícios como progressão de regime e livramento condicional; b) fazer
jus
a prisão domiciliar em decorrência de ser mãe de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos de idade. Requer a expedição da guia de execução definitiva, independentemente do prévio recolhimento da paciente a estabelecimento prisional, de modo que a defesa possa formular os pedidos que entender pertinentes perante o Juízo da Vara de Execuções Criminais da Região Metropolitana de Belém.

Reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora. As informações foram prestadas. A liminar foi indeferida. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que a sentença transitou livremente em julgado, razão pela qual o Juízo exarou despacho determinando o cumprimento das disposições finais da sentença. No entanto, anteriormente ao início do cumprimento da pena, em face de Habeas Corpus impetrado perante o STJ, a apenada logrou êxito em obter o redimensionamento da pena para 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, e 205 dias-multa, a ser cumprida em regime prisional inicial semiaberto.

Ciente do teor da decisão, o Juízo determinou a expedição de contramandado de prisão e exarou decisão intimando a paciente para comparecimento voluntário perante a autoridade policial para o devido encaminhamento ao estabelecimento penal adequado para o cumprimento da pena, na forma do regime aplicado, nos termos das orientações do CNJ, consignados na Resolução 474/2022.

Informa que até o presente momento a paciente não atendeu a determinação judicial.

Eis o resumo dos fatos.

De início, esclareça-se que, de qualquer forma, diferente do que quer a defesa, o processo de execução só é instaurado com a apresentação do apenado, seja em decorrência de mandado de prisão, seja em decorrência de intimação.

Frisa-se que a Resolução nº 474/2022 do CNJ alterou o entendimento anteriormente sedimentado pelas Quinta e Sexta turmas do STJ, visto que dispõe sobre a possibilidade de admitir a intimação do condenado a cumprir pena em regime inicial aberto ou semiaberto, para que dê início ao cumprimento da pena
sem
que necessariamente seja expedido e cumprido o mandado de prisão, como bem se verifica no caso em apreço.

Observa-se que, anteriormente, era necessária a prisão do réu para a expedição da guia de execução.

Contudo, constata-se que o Juízo de 1º grau, em decisão (12216048) proferida no dia 09/08/2024 dispôs:

“Em consonância com a Resolução nº 417/2021 do CNJ (alterada pela Resolução 474/2022 do CNJ), que dispõe a respeito do cumprimento de pena no regime aberto e semiaberto e dá outras providências, no âmbito da Execução Penal, bem como, com base nas orientações consignadas no OFÍCIO CNJ Nº 1003 – DMF, encaminhado ao TJPA pelo CNJ (em anexo). Observando que o réu foi condenado em definitivo no
regime semiaberto,

DETERMINO
que seja expedida a
Guia de Recolhimento
em desfavor do (a) apenado (a), que deverá ser encaminhada para a Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, ante a incompetência deste Juízo para a atuação em execução da pena privativa de liberdade no regime semiaberto.

Ademais, considerando que existe mandado de prisão pena pendente de cumprimento para o (a) apenado (a) no BNMP, referente a estes autos,
determino a expedição de contramandado
. Assim, o início do cumprimento da pena deverá observar a forma consignada do Art. 23 da Resolução nº 417/2021 do CNJ.”

Dessa maneira, a decisão supracitada encontra-se em perfeita consonância com a resolução 474/2022, bem como, com o entendimento consolidado da Quinta e Sexta turmas do STJ, esclarecendo que a paciente não se encontra com mandado de prisão em aberto ou qualquer outra ameaça de sua liberdade.

Bem como, observa-se que sua guia de recolhimento definitiva já se encontra expedida e nos autos (113942128), não havendo pendência ou constrangimento ilegal a ser sanado.

Portanto, neste momento, aguarda-se a apresentação da paciente para que seja instaurado o processo de execução no Juízo competente, onde sua defesa poderá formular os pedidos que entender pertinentes.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
denego
a
Ordem
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 09 de setembro de 2024.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 09/09/2024